Tribunal: TJSP
Processo: 0000127-43.2013.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Dispensa de licitação por suposto fracionamento do objeto dos contratos – Pretensão à condenação do então Prefeito do Município de Nantes às sanções previstas nos artigos 10 e 11, da Lei no 8.429/1992 – Impossibilidade – Não comprovada a má-fé do administrador público - Ausência de prejuízo ao erário – Sentença de improcedência

Ementa:

APELAÇÃO – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Dispensa de licitação por suposto fracionamento do objeto dos contratos – Pretensão à condenação do então Prefeito do Município de Nantes às sanções previstas nos artigos 10 e 11, da Lei no 8.429/1992 – Impossibilidade – Não comprovada a má-fé do administrador público - Ausência de prejuízo ao erário – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.